Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-90.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800872-90.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO

DE EMPRÉSTIMO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL- BANCO RÉU APRESENTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA, SEM QUALQUER RESQUÍCIO DE FRAUDE - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, autora que imputa à parte ré

a prática de venda casada, alegando cobrança indevida da operação bancária de “cheque especial”, já que não reconhecida pelo consumidor. Pretensão de desfazimento do negócio com devolução, em dobro, das quantias descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.

Sentença de total improcedência.
De acordo com a instrução desenvolvida no processo, a falha no dever de informar não restou configurada. Documentos apresentados pela empresa ré que demonstram a livre contratação por parte do consumidor, sendo descabido o pedido de anulação dos compromissos avençados. Ausência de comprovação da existência de qualquer vício de consentimento, dolo ou coação. Respeito aos termos da contratação livremente efetivada. Dano moral não caracterizado.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de apelação cível interposta por
MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA que, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão formulada.

Em sua exordial (ID
9366200), narrou a autora/apelante, ser pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leiga em assuntos bancários e que, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que em momento algum autorizou prestação de serviço de empréstimo consignado/cheque especial,
tendo sido surpreendida com descontos indevidos em sua conta corrente, identificados como “CONTRATO DE ENC LIM CRÉDITO”, caracterizando fraude e inobservância do CDC na relação contratual.

Pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos consignados referentes ao contrato de empréstimo indevido e, no mérito, a declaração de nulidade de eventual pacto a ser consignado posteriormente; a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC, iniciando a contagem de tal prazo a partir da data do conhecimento do evento danoso (21.12.2019); a inversão do ônus da prova; a condenação da empresa requerida no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, na quantia de R$2.537,02 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos).

Em decisão de ID 9366228, foi deferida a gratuidade de justiça à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID 9366234), o banco réu arguiu a regularidade da contratação, visto que juntou termo de adesão assinado de próprio punho pela parte autora, por meio do qual foi contratado limite de crédito especial/cheque especial no valor de R$200,00 (duzentos reais) e, por conseguinte, arguiu regularidade dos descontos efetuados referentes ao serviço contratado, não havendo motivos que fundamentem dano moral, por inexistir qualquer violação aos direitos à personalidade da parte autora, tais como honra, imagem, reputação ou intimidade.

Esclareceu que “o crédito especial/cheque especial” é um limite de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente do cliente, destinado exclusivamente a constituir reforço ou provisão de fundos na referida conta, com o objetivo de que seja utilizado em caráter emergencial e temporário, sendo debitados os valores dos encargos diariamente na conta corrente do cliente em que for disponibilizado o limite contratado, inclusive podendo tal débito recair sobre o limite do cheque especial, caso não seja mantido na conta saldo credor suficiente para pagamento”.

O requerido apresentou extratos bancários comprovando que a parte autora não deixava saldo positivo para adimplemento do cheque especial, incidindo os encargos da mora (juros e multa por atraso) quando havia saldo e requer a total improcedência da ação, assim como condenação da requerida em multa por litigância de má-fé, no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o artigo 81 c/c incisos II e III do art.80 do CPC.

Réplica à contestação (ID 9366243).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID 9366261).

Insiste o apelante no argumento de que nunca autorizou/utilizou o suposto limite de cheque especial, aduzindo que sua conta corrente sempre ficava negativada e que, se tal serviço fosse utilizado, a conta deveria ficar sempre com saldo positivo.

Alega que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento que comprove adesão ao empréstimo pelo autor, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, considerando justa a cobrança impugnada na exordial, por entender que restou configurada a relação contratual (ID9366235), na medida em que as partes ajustaram - no item 02 do termo de adesão a produtos e serviços - o limite de crédito pessoal, popularmente conhecido como “cheque especial”, o qual foi efetivamente utilizado pela parte autora.

Afirma a recorrente ser pessoa idosa, encontrando-se momentaneamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, sendo titular do benefício de auxílio doença no INSS, humilde e pobre, na forma da Lei, além de consumidora, podendo ser facilmente induzida a erro, além de não ter sido comprovado pelo banco réu que a informação lhe foi prestada de maneira correta, no sentido de especificar quais consequências financeiras o contrato lhe traria, violando o princípio da transparência, resguardado no artigo 6º, III do CDC e configurando conduta de má-fé.

Destaca que, no caso em análise, não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita, isto porque, na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, conforme disciplinado nas resoluções do Banco Central e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, na quantia de R$2.537,02 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos), bem como a condenação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, na forma da Lei.

Em contrarrazões (ID 9366265), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.
1.
Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.
2.
Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a apelante o provimento do ser recurso para que seja reformada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial e, assim, reconhecer a ilegalidade da prática do apelado, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, na quantia de R$2.537,02 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos), bem como a condenação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em análise dos autos, verifico que
a
houve inequívoca contratação e utilização do serviço pela recorrente, conforme termo de adesão a produtos e serviços, no qual consta sua assinatura, contendo a informação de contratação do limite de cheque especial, no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Dos extratos colacionados pela própria parte autora, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso do serviço disponibilizado pelo apelado, o que torna inverossímil a tese de desconhecimento da pactuação, sendo, portanto, lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Isso porque o conjunto fático probatório constante dos autos demonstra, de forma inconteste, que a consumidora/apelante contratou, voluntariamente, o serviço de crédito denominado cheque especial.

Nota-se, pela análise do termo de adesão a produtos e serviços – pessoa física (ID 9366235), que foi expressa e livremente firmado pela autora o limite de crédito especial/cheque especial, no valor de R$200,00 (duzentos reais), por meio da marcação - de próprio punho - da opção SIM no item 02 do referido termo, o qual seguiu assinado pela apelante, na data de 07.10.2013, inexistindo comprovação da existência de qualquer vício de consentimento, dolo ou coação.

Acrescente-se também que não se pode admitir a alegação de que a instituição financeira tenha falhado no
dever
de
informar
, uma vez que a extensa documentação acostada aos autos deixa evidente que o consumidor foi plenamente cientificado de todos os termos das contratações.

Nesse sentido, observa-se que houve marcação da opção NÃO no item 03 do termo de adesão produtos e serviços, referente à possível contratação de limite de crédito pessoal, o que demonstra clara consciência da autora em relação aos itens oferecidos pela instituição financeira apelada no ato do pacto firmado, tendo sido alertada dos termos do acordo, pelo que não se admite a alegação de que houve falha no dever de informar pelo apelado.

Ademais, refuta-se a hipótese de “venda casada”, eis que no referido contrato há uma série de serviços que são oferecidos ao consumidor, cabendo a este último a opção de aceitá-los ou não, sem que isso inviabilize a abertura da conta corrente.

O limite de crédito contratado foi efetivamente utilizado pela apelante, conforme demonstram extratos bancários juntados aos autos pela mesma, sendo justa a cobrança impugnada na exordial.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova ilicitude na conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido, é a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Autor que imputa à parte ré a prática de venda casada. Alegação de cobrança indevida de seguro residencial e de cartão vinculado a conta corrente, bem como de LIS e cheque especial. Contratação não reconhecida pelo consumidor. Pretensão de desfazimento do negócio com devolução, em dobro, das quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Falha no dever de informar não configurada. Documentos apresentados pela empresa ré que comprovam a livre contratação por parte do consumidor. Descabimento do pedido de anulação dos compromissos avençados. Ausência de comprovação da existência de qualquer vício de consentimento, dolo ou coação. Respeito aos termos da contratação livremente efetivada. Pacta sunt servanda. Dano moral não caracterizado. Necessidade de reforma do julgado para julgar improcedentes todos os pedidos do autor. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02701035020178190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 30/01/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198537-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 27/01/2022)

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo, portanto, irretocável a sentença.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
CONHEÇO
a Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa porque a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/05/2023